Tribunal: TJES
Processo: 5017304-50.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017304-50.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ADVOCACIA RIZZATO e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por

TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO em face da sentença proferida em ID 6472988, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida:

a) A CANCELAR as linhas nº 27-99715-0154, 27-99948-2354 e 27-99734-2154, DESVINCULAR a linha nº 27-98158-5131 do contrato autoral, MIGRANDO-A para plano pré-pago (a fim de que, prosseguindo ativa, seja possível a troca de titularidade pretendida pela Autora, que deve buscar tal providência administrativamente) e MANTER ATIVAS NO CONTRATO (conta nº 2124510040) apenas as linhas nº 27 98182-0020, 27 98118-0070 e 27 98182-0707, pelo valor de R$219,97 mensais, ressalvados eventuais excedentes de franquia ou encargos moratórios, bem como respeitada a possibilidade de reajuste anual ou mesmo de extinção do plano e a migração para plano equivalente, desde que informada previamente o consumidor com antecedência de 30 dias (devendo cumprir tais obrigações no prazo de 15 dias úteis).

b) RESTITUIR à Autora em dobro a quantia de R$ 309,78, a ser corrigida monetariamente a partir do efetivo prejuízo e acrescida de juros legais de 1% ao mês a contar da citação;

c) PAGAR à Requerente a quantia de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) a título de astreintes, valor que deve ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento;

d) PAGAR à Autora a quantia de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

Nos termos do recurso interposto, o recorrente requer que sejam julgados improcedentes os pedidos das partes Recorridas e, no caso de manutenção da sentença, seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Por sua vez, os recorridos afirmam ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido
efeito suspensivo
ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo,
indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença que:

Relatam os autores que são clientes da ré desde a metade do ano de 2020 através do serviço de internet banda larga, o qual foi contratado inicialmente na velocidade de 50Mb, pelo valor mensal de R$135,00, e atualmente atualizado para 200Mb, pelo valor de R$80,00.

Relata a Autora possuir dois contratos junto à Ré, um para prestação do serviço de internet e outro para prestação do serviço de telefonia móvel, sendo que ambos os serviços vêm apresentando falhas e até mesmo indisponibilidade, ocasionando inúmeros prejuízos à sua atividade.

Alega que no dia 06/02/23 foi feita a alteração do seu serviço de internet para fibra ótica e desde então vem sofrendo com quedas recorrentes no sinal (contrato nº 8999 4947 0221). Diz que no dia 21/03/23 recebeu uma visita técnica em razão da falha na conexão da internet, sendo informada pelo técnico que a instalação foi realizada de forma equivocada e imprudente, pois não havia espaço na caixa externa para conexão.

Com relação ao serviço de telefonia móvel (conta nº 2124510040), aduz que tal serviço tem um custo mensal de R$417,17 e conta com 9 linhas, sendo que em agosto/22 entrou em contato com a Ré objetivando permanecer com apenas 3 linhas, transferir a titularidade de um dos terminais e cancelar os remanescentes.

No entanto, apesar de inúmeros e-mails trocados entres as partes, a alteração contratual nunca ocorreu. Além disso, seu contrato foi renovado automaticamente e a requerida passou a cobrar o valor de R$569,80 pelos serviços.

Por fim, informa que o escritório possui 5 linhas telefônicas, mas todas se encontram inoperantes.

Requer, liminarmente, o restabelecimento da internet fibra e das 5 linhas telefônicas, constantes no contrato Vivo Fibra, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$2.000,00.

Ao final, pugna pela restituição em dobro dos valores pagos desde março/23 referente ao contrato Vivo Fibra, a regularização do contrato de telefonia móvel e a condenação da Ré ao pagamento de R$15.000,00 a título de danos morais.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pelos recorridos, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Pois bem. Explico:

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do CDC, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova conforme previsto no artigo 6º, inciso VIII do CDC.

Entendo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte recorrente, não merecendo amparo suas alegações, pois foi demonstrado durante o processo que houve descaso com o autor, o qual entrou em contato com a recorrente para resolver a questão, porém, sem obter êxito.

Resulta incontroversa a instabilidade e indisponibilidade dos serviços ao recorrido pelo prazo narrado na inicial (entre 06/02 e 31/08/2023), assim como incontroversa, por ausência de impugnação específica, a frustração de visita técnica para dar solução ao problema autoral, a atrair a recorrente, para si, a pena de confissão, na forma do art. 341, CPC/15, à qual se soma o descumprimento do ônus probatório da recorrente em comprovar a regular prestação do serviço (art. 14, §3º, I, CDC), pelo que patenteada a falha consistente na ausência tempestiva de reparo do serviço de internet dos recorridos (art. 14, CDC).

Quanto à fixação das astreintes, sabe-se que a sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias à satisfação, inclusive, impondo majoração ou redução da multa, conforme dispõe o artigo 536 do CPC e o que se nota nos autos é que não caberia à ré deixar de cumprir a decisão e se extrai nos autos é de que fornecedora do serviço não cumpriu a decisão no prazo estabelecido, razão pela qual deve arcar com o seu pagamento.

Aliás, entende-se que as astreintes foram arbitradas pelo magistrado sentenciante em patamar razoável e proporcional à obrigação imposta, sobretudo pela essencialidade do serviço em caso de descumprimento da decisão liminar, o que não se revela exorbitante considerando a capacidade econômica da recorrente e a obrigação de fazer que lhe foi imposta. Além disso, foi fixado como limite máximo de multa cominatória o teto dos Juizados Especiais Cíveis, motivo pelo qual se mantém a sentença impugnada.

No tocante à repetição do indébito, o entendimento que hoje prevalece é que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020.

Assim, está superada a Tese 7 da Jurisprudência em Teses do STJ (ed. 39): "A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor."

Quanto aos danos materiais, comunga-se com a sentença, como bem expresso pelo juízo de origem:

Quanto aos danos morais em razão de tal fato, tenho que o caso apresenta situação que evidencia a sua ocorrência, com abalo grave das atividades desempenhadas pela pessoa jurídica autora, em virtude dos óbices impostos a serviços essenciais ao cotidiano (STFC e internet banda larga), caríssimos à atividade de advocacia realizada, perdurando a inatividade dos serviços por ao menos 05 (cinco) meses, apenas retornando a pleno funcionamento em 31/08/2023, de modo que demonstrado o abalo à honra objetiva com prejuízo à imagem da Requerente, a demandar adequada compensação.

No tocante aos danos morais, l
evando-se em conta período que o autor ficou impossibilitado de utilizar os produtos da recorrente, levando-se em conta a reincidência da recorrente e sua saúde financeira, entendo que o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, atendendo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo a quo pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO E LHE NEGO PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)